Tribunal: STF
Processo: ACO 3668
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte propôs contra a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastados dos cadastros federais de inadimplentes os registros relativos ao Convênio n. 701.420/2008, formalizado com o INCRA; bem assim aos Convênios n. 744.449/2010 e n. 778.283/2012, firmados com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).  



    Segundo narra, após o encerramento do Convênio n. 701.420/2008, prestou contas, as quais se encontrariam pendentes de análise até aquela data. Diz constar no relatório de detalhamento do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC) restrição relacionada ao referido convênio, sob alegação de atraso na entrega de prestação de contas, informação essa desatualizada.  



    Afirma não atendida a solicitação de atualização das informações constantes no sistema “Transferegov”. Argumenta que, estando sob análise a prestação de contas, sem aprovação ou reprovação, não há falar em inadimplência.  



    Referente ao Convênio n. 744.449/2010, sustenta existir registro de inadimplência no CAUC, ante a instauração de tomada de contas especial (TC-012.653/2021-7), embora tenha havido a aprovação pelo TCU das contas prestadas por intermédio do Acórdão n. 10152/2023-TCU-2ª Câmara.  



    Acerca do Convênio n. 778.283/2012, argui constar no CAUC restrição, sob a alegação de atraso na entrega de prestação de contas, apesar de já ter sido apresentada na Tomadas de Contas Especial n. 012.141/2022-2, que foram aprovadas com ressalvas em razão de duas possíveis irregularidades, contra as quais apresentou defesa, pendente de análise.  



    Frisa que a desatualização das informações na plataforma “Transferegov” relativas aos convênios acarreta a impossibilidade de celebração de convênios ou contratos de repasse com a União, em razão de suposto não atendimento aos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n. 33, de 30 de agosto de 2023.  



    Assevera a inobservância ao devido processo legal quanto às inscrições no CAUC, a revelar violação ao que preconizado no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.  



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço ao repasse de R$ 25.308.519,18 (vinte e cinco milhões trezentos e oito mil quinhentos e dezenove reais e dezoito centavos), referente ao convênio firmado com o Ministério da Agricultura e Pesca em 31 de dezembro de 2023, o qual se encontra obstado em razão da existência de restrições no CAUC.  



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento das restrições cadastrais. Ainda em caráter liminar, que seja “reconhecido que, em 31/12/2023, a SAPE/RN estava adimplente junto ao Tesouro Nacional, vez que não havia pendências restritivas/impeditivas à celebração de convênios”.   



    Pede, ao final:  



    seja reconhecia a ilegalidade da inscrição da Secretaria de Estado de Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/RN no CAUC, em razão do Convênio n. 701420/2008, firmado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e dos Convênios n. 744449/2010 e 778283/2012, firmados com o Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA.  



    Em 23 de fevereiro de 2024, deferi a tutela de urgência determinando que a parte ré suspendesse as inscrições nos cadastros federais de inadimplentes referentes aos Convênio n. 701.420/2008, n. 744.449/2010 e n. 778.283/2012, até que ultimado o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União (eDoc 7). A medida foi referendada pelo Tribunal Pleno na Sessão Virtual de 8 a 15 de março de 2024 (eDoc 20).  



    A União ofereceu contestação (eDoc 23). Impugna o valor da causa, por se tratar de hipótese em que o proveito econômico é inestimável, já que se busca a correção de inscrição em cadastro de inadimplentes. Afirma que o TCU julgou regular as contas relacionadas ao Convênio n. 744.449/2010, razão pela qual não apresenta objeção quanto ao ponto. Esclarece não haver ainda conclusão da tomada de contas quanto ao Convênio n. 778.283/2012.  



    O INCRA também apresentou contestação (eDoc 26). Alega a incompetência do Supremo, ante a falta de conflito federativo. Argui ser obrigatória, uma vez constatada a irregularidade/inadimplência relativa a convênios, a inscrição nos sistemas cadastrais, a teor dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, bem assim da Instrução Normativa n. 1/2001. Defende não haver violação à ampla defesa e ao contraditório, pois a inclusão no cadastro de inadimplentes ocorreu após regular notificação, nos termos dos arts. 72, § 11, e 76, § 2º, da Portaria Interministerial n. 507/2011; e 8º, § 2º, da Lei 11.945/09. Diz não haver necessidade de aguardar a finalização de tomada de contas especial para a inscrição nos cadastros desabonadores, com fundamento na Instrução Normativa n. 1/97, da Secretaria do Tesouro Nacional.  



    O Estado do Rio Grande do Norte protocolou réplica (eDoc 32). Afirma que o valor da causa foi definido em conformidade com o montante do convênio obstado pelas inscrições indevidas. Defende a manutenção dos requisitos que justificaram a concessão do pleito liminar. Ressalta que a Corte tem reconhecido sua competência para analisar casos análogos. Diz não ter sido respeitado o devido processo legal previamente à inscrição nos cadastros de inadimplentes.  



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a procedência do pedido (eDoc 35).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Destaco, de início, que o Plenário já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    O Supremo possui a competência para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta Magna. Discute-se a regularidade de inscrição de ente subnacional em cadastro federal de inadimplentes sem a observância do devido processo legal. Referida demanda traduz típica situação de conflito federativo a atrair a análise pela Corte, conforme reiterada jurisprudência da Corte. Por todos, cito a ACO 2.764 AgR (ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 2 de fevereiro de 2018).  



    Rejeito a preliminar de incompetência.  



    Por outro lado, a impugnação ao valor da causa deve ser acolhida, pois o pedido se volta a afastar inscrição indevida nos cadastros federais de inadimplentes, não havendo discussão sobre o conteúdo econômico do convênio, o qual não poderá, portanto, constituir parâmetro para a fixação do valor atribuído à demanda.  



    Não deve ser esquecida, por outro lado, a necessária congruência do valor conferido à causa com suas características, de modo a garantir que corresponda, razoavelmente, à sua relevância.  



    Nessa ordem de ideias, o Plenário, ao apreciar a AO 2.026 (ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10 de novembro de 2020), na qual se debatia a inscrição indevida em cadastros desabonadores diante da ausência da tomada de contas especial, assentou que o valor da causa deveria corresponder a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Concluiu incorreto conferir-lhe valor idêntico ao do débito que ensejou a inscrição, porquanto, na dicção do art. 292, II, do Código de Processo Civil, o objeto não correspondia à existência, à validade, ao cumprimento, à modificação, à resolução, à resilição ou à rescisão de ato jurídico, nem mesmo a seu valor ou à parte controvertida.  



    Entendo, assim, assistir razão quanto à impugnação, afigurando-se razoável o arbitramento do valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).  



    Quanto ao mérito, procede o pedido formulado pela parte autora.   



    Consoante o entendimento do Supremo firmado no julgamento do Tema n. 327/RG (RE 1.067.086, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de outubro de 2020), a observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para o registro de ente federado nos cadastros de inadimplentes.  



    Na oportunidade daquele julgamento, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese de repercussão geral:  



    A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e;



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.  



    A meu ver, as inscrições levadas a efeito pela parte autora ocorreram em desacordo com o devido processo legal, na medida em que os registros não foram precedidos da tomada de contas especial, como demonstram as alegações deduzidas pelo próprio ente central e a documentação acostada ao processo.  



    Não socorrem à parte ré as normas infralegais que preveem a inclusão no rol de inadimplentes antes mesmo da tomada de contas especial ou no início desse procedimento. Tais disposições revelam desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, mediante o qual erigido o princípio do devido processo legal a patamar constitucional.  



    Nesse sentido, reporto-me às razões expendidas pela ministra Rosa Weber no voto condutor do acórdão no mencionado RE 1.067.086, julgado sob a sistemática da repercussão geral:  



    II.6. O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência, pela lei e normas infralegais, da inscrição prévia, nos cadastros, do registro da inadimplência nos casos de convênio não cumprido ou conta rejeitada.



    Necessário registrar a existência de normas dispondo deva, o registro da inadimplência nos cadastros, em quaisquer hipóteses, ser realizado justamente no início da fase externa da tomada de contas especial. Entretanto, é justamente este momento do registro o pomo da discórdia neste feito, razão pela qual, por óbvio, eventual deliberação, nesta ação, no sentido da exigência da conclusão, em algumas hipóteses, da tomada de contas especial leva, por consequência, ao afastamento da constitucionalidade destes dispositivos.



    […]



    Conquanto, repita-se, respeitável o posicionamento externado pelo articulista, entendo, como proponho neste voto, possa ele ser adotado apenas quanto à inadimplência decorrente da não prestação de conta, mas não quanto ao descumprimento de convênio ou rejeição de conta, o que exige o exaurimento do processo da tomada de contas especial.



    […]



    Necessário, portanto, ante os argumentos já expostos, pelo sistema da interpretação conforme a Constituição, afastar, nas hipóteses da inadimplência por convênio não cumprido ou conta rejeitada, a exigência normativa de seu registro em cadastros (que possam resultar na vedação de crédito), enquanto não julgada a tomada de contas especial porque, em tais hipóteses, somente quando esgotado tal procedimento estará garantida a efetividade do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.  



    Esse o quadro, impõe-se o acolhimento do pedido.  



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos profissionais e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).  



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência implementada, determinar, até o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante tribunal de contas, a exclusão da inscrição do Estado do Rio Grande do Norte nos cadastros federais de inadimplentes em decorrência do Convênios n. Convênio n. 701.420/2008, n. 744.449/2010 e n. 778.283/2012.



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, dividida na proporção de 1/3 (um terço) para o INCRA e 2/3 (dois terços) para a União, em observância à titularidade dos convênios que originaram a inscrição indevida.  



    4. Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente